Tribunal: STF
Processo: RMS 39407
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. ART. 134 DA LEI 8.112/1990. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Ronaldo Lembi Mascarenhas contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que denegou o writ, assim fundamentado, in verbis:



    “(...)



    A pretensão não merece acolhimento. No caso, a penalidade de cassação de aposentadoria decorreu de fatos apurados em dois processos administrativos disciplinares (PADs 16302.720147/2019-73 e 16302.720037/2019-10), nos quais a Administração constatou, respectivamente, variação patrimonial a descoberto e assessoria fiscal a empresas privadas. A autoridade apontada como coatora consignou em suas informações:



    (...)



    Na impetração se defende exclusivamente a tese da "ilegalidade de aplicação de pena de cassação de aposentadoria, tendo em vista o entendimento trazido na Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual alterou o texto do artigo 37, § 14, da Constituição Federal" (fl. 8e).



    Assim, a controvérsia refere-se à suposta inconstitucionalidade da pena de cassação da aposentadoria prevista no art. 134, da Lei 8.112/90, em razão do que estabelece o art. 37, § 14, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019.



    Com efeito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento a ADPF 418/DF (Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAIS), ratificou sua jurisprudência já firmada ao decidir que a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade  é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.



    (...)



    Outrossim, ao contrário do que sustenta o impetrante, o § 14 do art. 37, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, ao dispor que "a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição", não implicou no rompimento do vínculo entre o servidor público e a Administração Pública, mas apenas com o cargo, emprego ou função pública e a relação de contribuição, obstando que o período de contribuição seja utilizado para outras finalidades (outras aposentadoria, por exemplo), de modo que não afasta a possibilidade de ser aplicadas sanções por atos praticados durante a atividade.



    Conclui-se, assim, que a pena de cassação de aposentadoria imposta ao impetrante, por força do art. 132, incisos IV e XIII c/c art. 134 da Lei 8.112/90, não padece de qualquer vício de constitucionalidade ou ilegalidade, a ensejar o reconhecimento do direito líquido e certo alegado na inicial” (doc. 60)



    O recorrente, em síntese, reitera as alegações apresentadas na inicial do mandado de segurança interposto perante o STJ. Discorre que é ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e teve sua aposentadoria cassada nos autos dos Processos Administrativos Disciplinares (“PAD”) nº 16302.720147/2019-73 e 16302.720037/2019-10, nos quais a Administração constatou, respectivamente, variação patrimonial a descoberto e assessoria fiscal a empresas privadas. 



    Sustenta a inconstitucionalidade do ato coator ao fundamento de que, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, a cassação de aposentadoria seria incompatível com o caráter contributivo do Regime de Previdência do Servidor Público. Defende a inadmissibilidade da penalidade de cassação de aposentadoria, visto que o vínculo antes existente entre o Recorrente e a União Federal, hoje está extinto.



    Por fim, pugna pela reforma do acórdão para conceder a ordem pleiteada, no sentido de declarar nulo o Processo Administrativo que deu azo à cassação da aposentadoria e, liminarmente, requer que se determine a suspensão dos efeitos dos despachos administrativos, com a continuidade dos pagamentos dos valores de aposentadoria até o julgamento definitivo.



    É o relatório. DECIDO.



    Preliminarmente, dispenso o parecer ministerial, mormente porque o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência sobre a matéria e o feito está suficientemente instruído (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    O objeto do presente recurso ordinário é saber sobre a compatibilidade da penalidade de cassação de aposentadoria com o caráter contributivo do Regime de Previdência do Servidor Público, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019.



    A irresignação não merece prosperar. Cabe ressaltar, desde logo, que como bem pontuado pelo STJ, esta Suprema Corte já assentou a compatibilidade entre o texto constitucional e a aplicação da pena de cassação da aposentadoria do ex-servidor integrante do Regime de Previdência do Servidor Público, consoante recentes precedentes assim ementados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.  
 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar e do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.04.2020). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1368701 AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/09/2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1229147 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/12/2019)



    Com efeito, in casu, inexiste direito líquido e certo a ser assegurado no presente mandado de segurança uma vez que a pretensão do impetrante é oposta ao entendimento assentado por esta Corte. 



    A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Deveras, o presente mandamus carece desse requisito tendo em vista a inexistência do direito vindicado por sua manifesta improcedência.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente